Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001804-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE LIMA (APELADO), MICHEL SAKAGUSHI BERNARDES - CPF: 005.513.969-89 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE LIMA - CPF: 621.918.303-74 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE LIMA - CPF: 621.918.303-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contr
a sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, sendo a prestação pecuniária de 1 (um)
salário-mínimo
a ser destinada à instituição designada pelo Juízo da Execução e a limitação de final de semana.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

(i)
definir se a conduta do apelante caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou se deve ser desclassificada para posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si e com o conjunto probatório, demonstram que o apelante portava arma de fogo em via pública e empreendeu fuga diante da tentativa de abordagem.

4.
A arma e as munições foram localizadas na residência do apelante, onde ele se refugiou e foi detido, mas isso não descaracteriza o porte, uma vez que a conduta delituosa se iniciou fora do domicílio.

5. A alegação do apelante de que estava dormindo no local no momento da abordagem não encontra respaldo nos demais elementos dos autos, permanecendo isolada e ineficaz para desconstituir a prova acusatória.

6. Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, caberia ao apelante provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão punitiva estatal, ônus que não foi cumprido.

7. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples portar do artefato em desacordo com a legislação, independentemente de demonstração de ameaça ou lesividade.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça (Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas) reconhece a suficiência dos depoimentos policiais, quando harmônicos, para embasar condenação penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A conduta de portar arma de fogo em via pública, ainda que a apreensão ocorra posteriormente em domicílio, caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação criminal. 3. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de ameaça ou intenção lesiva para sua configuração
”
.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 14; CPP,
arts
. 155 e 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se recurso de apelação criminal interposto por
Michel
Sakagushi
Bernardes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001804-89.2022.8.11.0015, condenando-o pela prática do crime de po
rte

ilegal
de arma de fogo
de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à ra
zão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, tendo sido

a
pena privativa de liberdad
e
substituída por 2 (
duas) restritivas de direito,
consistentes em
prestação pecuniária de 1 (um)
salário mínimo
a ser destinada à instituição designada pelo Juízo da Execução e a limitação de final de sem
ana.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 279306455, post
ula a desclassificação do crime de porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido
[art. 14 da Lei n. 10.826/03]
para posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[art. 12 da Lei n. 10.826/03]
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID 279306457, postula o desprovimento deste recurso
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 284091859
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 279306362, p. 3-5, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de dezembro de 2020, por volta de 16h00min, no endereço chácara de lazer São Cristóvão, n° 75, no Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Sinop/MT,
MICHEL SAKAGUSHI BERNARDES
, com consciência e vontade,
portava
1 (um) revólver da marca Taurus, calibre nominal .32, n° de série 486474, além de 04 (quatro) munições intactas calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data citada,
policiais
militares foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência dando conta de que um suspeito, utilizando-se de uma arma de fogo, teria feito ameaças contra outro indivíduo e, diante das características físicas deste suspeito, iniciaram diligências pela localidade quando visualizaram um elemento com essas características.

Ato contínuo, ao tentarem realizar a abordagem, o suspeito empreendeu fuga pulando o muro de diversas residências e, durante a sua debandada, teria tentado, sem sucesso, se esconder na residência do Sr. Francisco da Chagas, onde a guarnição também localizou arma de fogo e munições.

Consta ainda que o denunciado insistiu na fuga até a sua residência, local onde os policiais visualizaram o increpado com uma arma de fogo na cintura e, após este oferecer resistência à prisão, os policiais lograram êxito na apreensão da referida arma e munições.

Denota-se do presente caderno investigado que a arma de fogo e as munições apreendidas são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial de ID n°75918872 – Pág. 43/45. [...]

Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a postular a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregula
r de arma de fogo de uso permitido.

Todavia, da análise destes a
utos, verifica-se que o pleito desclassificatório deduzido pelo apelante não merece acolhimento,
uma vez
que
, embora a arma de fogo
e as munições
tenha
m
sido apreendida
s
no interior de sua residência, restou evidenciado que, instantes antes da apreensão, o apelante portava o armamento
e munições
em via pública, tendo, inclusive, empreendido fuga ao perceber a
aproximação da
guarnição policial. Nessas
circunstâncias
, não é possível

equiparar sua conduta àquelas previstas no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A propósito, esta é a redação do preceptivo legal citado linhas volvidas:

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Destacamos

Com efeito,
ao ser interrogado durante a instrução processual, o apelante admitiu a propriedade do
s
artefato
s
bélico
s,
contudo negou
que estivesse os portando em via pública ou que houvesse empreendido fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial. Sustentou que, no momento da abordagem, estava dormindo
na casa de seu pai – local onde o armamento foi localizado – tendo sido acordado por este, que o alertou acerca da presença dos policiais militares em su
a porta
.

Relatou que ao ser indagado pelos agentes públicos sobre a existência de arma no imóvel, confirmou sua posse e, de imediato, lançou o armamento ao chão e franqueou a entrada da guarnição
, negando qualquer resistência à atuação estatal. Asseverou, ademais, que, em razão de limitações físicas decorrentes de lesão antiga, que resultou na fixação de 9 (nove) pinos e uma platina em seu pé, não possuiria s
equer condições de se evadir do local.

Por fim, declarou não possuir vínculo com o corréu Francisco, alegando conhecê-lo apenas de vista, sem qualquer espécie de convivência ou associação, e reafirmou que a residência onde ocorreu a apreensão pertence ao seu pai, sendo este quem autorizou a
entrada da força policial do imóvel.

Os policiais militares
Deidjan
Carlos Guedes e
Cainan
Felipe Dias dos Santos,
em juízo
, relataram que
foram acionados via COPOM para atender
a
ocorrência envolvendo indivíduo que estaria portando arma de fogo e ameaçando frequentadores de uma
conveniência situada no bairro Chácara São Cristóvão.

Diante das características físicas do suspeito, se deslocaram até o local e, ao se aproximarem, visualizaram um homem com as mesmas características, o qual, ao notar a presença p
olicial, imediatamente empreendeu fuga, adentrando e transpondo cercas e muros de diversas residências localizad
a
s na região. Durante a perseguição,
adentraram o imóvel de um indivíduo identificado como Francisco, o qual, inicialmente, negou que o suspeito estivesse em sua residência.
Porém, n
o interior da residência, foi localizada uma espingarda sobre a cama, bem como munições, sem que se tenha verificado relação
direta entre tais objetos e o apelante.

Na sequência, os agentes públicos visualizaram Michel saindo pela parte dos fundos da casa e prosseguindo em fuga, até que conseguiu alcançar a residência, que posteriormente veio a ser identificada como sua. Já no interior do imóvel, especificamente em um quarto situado nos fundos, o apelante trancou-se e foi novamente localizado pelas equipes. Ao encontrarem-no, estava sem camisa, com um revólver calibre .32 na cintura, municiado com 4 (quatro) cartuchos intactos.

Destacaram ainda que, embora o revólver não estivesse visivelmente empunhado no primeiro instante de avistamento, foi possível notar um volume na cintura do apelante, o que, somado à denúncia recebida e à indicação dos populares presentes, conferiu fundadas razões para a tentativa de abordagem inicial, legitimando a reação policial subsequente.

R
elataram que, apesar de diligências empreendidas no intuito de localizar e qualificar a suposta vítima da ameaça, não foi possível identificá-la, uma vez que ela se evadiu do local antes da chegada das equipes. Não obstante, os policiais militares informaram que, durante a abordagem, o apelante teria admitido informalmente que portava a arma para fins de defesa pessoal, sem, contudo, fazer qualquer referência a eventual conflito prévio ou a ameaça concretamente proferida contra outrem.

Como se sabe, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cumpre mencionar que, embora Michel
Sakagushi
tenha afirmado em juízo que estava dormindo
na residência de seu pai
quando
foi abordado
, tal alegação permanece isolada no contexto probatório. Isso porque as declarações prestadas pelos agentes públicos estão em harmonia com os demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar
o porte
exercid
o
por
Michel
. Em contrapartida, ao alegar que não praticou o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, sustentando que
o armamento

estava na residência de seu pai
, o apelante não conseguiu demonstrar esse fato, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de
Michel
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por
Michel
.

Vê-se, pois, que a conduta de Michel narrada pelos policiais militares em seus depoimentos judiciais se amolda perfeitamente ao tipo penal de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
, prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Como é de trivial sabença, o delito citado no parágrafo anterior
é
de

perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no mencionado dispositivo legal, quais sejam: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mesmo isolados, configuram o delito em alusão.

Anote-se, ainda nesse diapasão, que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido consuma-se
quando
o agente pratica uma das condutas descritas no tipo penal em questão. No caso em debate, o fato de o apelante ter portado a arma de fogo e as munições nas proximidades da loja de conveniência citada, por si só, já caracteriza a conduta incriminadora descrita na denúncia, motivo pelo qual se afigura inviável a sua desclassificação para a conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Michel
Sakagushi
Bernardes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025